Tribunal: TJES
Processo: 5018302-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018302-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA BARBOSA CALOTT
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018302-77.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
GABRIELA BARBOSA CALOTT

RECORRIDO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
LETÍCIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA QUE ALEGA TER SE SENTIDO ASSEDIADA POR MOTORISTA DA UBER. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DISPOSITIVO BLOQUEADO IMOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SATISFATÓRIA PELA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO POR “MEDIDAS DE SEGURANÇA”. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM AS MOTIVAÇÕES DO BLOQUEIO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, II E III, DO CDC. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com danos morais ajuizada por
GABRIELA BARBOSA CALOTT
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que necessitou utilizar, em 12/06/2022, por volta das 18h00min, o serviço de transporte de passageiros operado pela ré.

Aduz que, após iniciada a viagem, o motorista credenciado na plataforma da requerida parou para abastecer o automóvel, obrigando-a a permanecer, durante o apontado lapso temporal, do lado de fora do veículo, fato que lhe causou medo e angústia, vez que não cientificada previamente acerca da necessidade de tal diligência.

A par disso, afirma que o condutor, quando da retomada da corrida, passou a realizar perguntas de cunho pessoal, somente cessando tal conduta mediante ligação por ela efetuada para seu namorado. Diante do ocorrido, assevera que, assim que chegou ao seu destino final, relatou à demandada o assédio sofrido, bem como noticiou os fatos à autoridade policial competente.

Contudo, destaca que, alguns dias após o evento, teve seu cadastro junto à suplicada bloqueado unilateralmente por esta, sob a justificativa genérica de descumprimento dos termos de uso do aludido aplicativo digital, não possuindo mais acesso aos dados da corrida em comento e/ou do motorista por ela responsável.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, diante do reconhecimento, pela ré, da obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento do perfil de usuário de titularidade da autora em seu aplicativo digital de transporte de passageiros.

Declaro, pois, extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme previsto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4281382, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento dos danos morais indenizáveis, posto ter sofrido assédio sexual, e ter sido bloqueada da plataforma sem nenhuma justificativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Pois bem, infere-se dos autos que a recorrente alega ter sido assediada por um motorista da uber, como relata a autora no BU: “ELE COMEÇOU A FAZER MUITAS PERGUNTAS ÍNTIMAS COMO:
DE ONDE EU ESTAVA VINDO
(ESTAVA COM UMA MALA),
SE EU TINHA NAMORADO
,
OQUE EU DEI DE PRESENTE AO MEU NAMORADO
(ERA DIA DOS NAMORADOS),
QUAL ERA A MINHA IDADE
, E INCLUSIVE
PERGUNTOU SE EU TINHA CNH
, DEPOIS QUE RESPONDI QUE SIM, ELE
PERGUNTOU SE EU QUERIA PASSAR PRA FRENTE E DIRIGIR O CARRO DELE PARA QUE EU PUDESSE "TREINAR"
.
NESSE HORA EU ME SENTI COMPLETAMENTE INSEGURA, POIS COM TANTAS PERGUNTAS PESSOAIS E INSINUAÇÕES PARA QUE
EU FOSSE PARA O BANCO DA FRENTE, SENTI QUE ESTAVA EM RISCO. PEDI PARA QUE MEU NAMORADO ME LIGASSE PARA QUE ELE PARASSE DE PUXAR ASSUNTO COMIGO, JÁ QUE ESTARIA AO TELEFONE. AINDA ASSIM ME SENTI MUITO INSEGURA E DESCONFORTÁVEL DE ESTAR SOZINHA NAQUELE VEÍCULO.”

O juízo de piso entendeu que para haver responsabilização civil é imprescindível a apresentação de provas do ocorrido, no entanto, a única prova que penso como possível de ter sido produzida seria gravação de áudio dentro do veículo, o que seria bem difícil, posto que as pessoas pedem o serviço da recorrida confiando que nada irá acontecer, logo, não andam com o gravador ligado.

Todavia, entendo que a recorrente poderia ter pedido a oitiva do referido motorista em juízo, uma vez que não pode haver uma condenação desse teor sem propiciar a outra parte uma defesa, de ao menos ser ouvido, dado que a recorrida embora possua responsabilidade objetiva sobre a prestação de serviço, não estava dentro do veículo para poder apresentar defesa.

Em relação ao bloqueio do acesso da recorrente ao aplicativo da uber, nota-se que a recorrida deixou de apresentar nos autos qual foi o tempo em que a recorrente ficou com o aplicativo bloqueado para a averiguação, devido a isso, entendo que houve falha na prestação de serviço da recorrida, primeiro por não ter informado a autora da forma CORRETA, dado que a informação passada para a autora era que havia tido uma violação dos termos de uso da conta desta, por identificação de comportamentos supostamente irregulares, o que motivou o bloqueio, quando na verdade, a recorrida em juízo alega que o bloqueio foi para averiguar a reclamação da recorrente sobre o motorista, e segundo, por não ter informado em juízo por quanto tempo a autora ficou privada de utilizar o aplicativo.

O que se nota, portanto, é que, resta incontroverso nos autos, tanto por alegações da recorrente quanto da recorrida, que houve o bloqueio do dispositivo da consumidora, ocasionando na impossibilidade desta utilizar os serviços da UBER por um certo tempo.

A partir deste fato, nota-se que o bloqueio existiu, devendo-se verificar, portanto, as circunstâncias que objetivaram esse bloqueio, prova que caberia à parte recorrida informar, o que não é realizado de forma satisfatória.

Notório, portanto, que, ao bloquear a passageira sem prestar as devidas informações, a empresa ré viola o Código de Defesa do Consumidor, indo de encontro ao art. 6º, III, do CDC, uma vez que a recorrente
fora proibida de utilizar a plataforma sem que houvesse a clareza de informações necessária para a relação de consumo.
Viola também o inciso II do art. 6º do mesmo diploma legal, dado que, ao ser a recorrente proibida de se beneficiar das vantagens oferecidas pelo aplicativo da recorrida, é retirada a sua igualdade perante os demais usuários, que, ao contrário dela, podem se utilizar de todas as plataformas disponíveis no mercado.

Dito isso, certo é que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebida a violação do art. 6º, II e III, do CDC, além da patente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), o que invoca a responsabilidade objetiva da recorrida, e da prática abusiva perpetrada contra a recorrente (art. 39 do CDC), verifica-se a incidência de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente, no importe de
R$2.000,00 (mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)